Tribunal: TJDFT
Processo: 0000815-04.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Maus-tratos. Provas. Insuficiência.
1 – O crime de maus-tratos pressupõe excesso no meio coercitivo, disciplinar ou pedagógico, com o objetivo de expor a vítima a grave e iminente perigo.
2 - Escoriações e equimoses nas pernas de adolescente, por si só, não significam – e muito menos demonstram -- que houve ânimo de expô-la a grave e iminente perigo, sobretudo se o laudo de corpo delito constatou que os membros estavam com amplitude de movimentos preservados.
3 - Correção física que não excede os meios disciplinares e pedagógicos, motivada pela desobediência proposital e premeditada da adolescente que já vinha demonstrando sinais de rebeldia, não significa maus tratos, passível de sanção penal.
4 – Apelação provida.